Tribunal: TJPA
Processo: 0012216-55.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012216-55.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEDRO NABICA DA SILVA, FORTUNATO NABICA DA SILVA, ANTONIO NABICA DA SILVA, EMILIA DA SILVA E SILVA, EZEQUIEL NABICA DA SILVA, JOSE NABICA DA SILVA, AJURY NABICA DA SILVA, AUGUSTA DA SILVA WANZELER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012216-55.2007.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS – OAB/PA 18.696-A

APELADO: FORTUNATO NABICA DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: SEVERINO ALVES – OAB/PA 11.857

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Apelação Cível. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. planos bresser, verão e collor. JUNHO DE 1987 - 26,06%. JANEIRO DE 1989 - 42,72% E MARÇO DE 1990 – 84,32%. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DETERMINADO NO TEMA 891 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência, Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 5471336, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedente a ação proposta, para condenar o demandado ao pagamento das diferenças de rendimentos da caderneta de poupança, da seguinte forma: a) 26,06% referente aos rendimentos de junho de 1987; b) 42,72% referente aos rendimentos da caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989 e; c) 84,32% referente aos rendimentos da caderneta de poupança no mês de março de 1990; descontados os valores já creditados na poupança. A ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do BANCO DI BRASIL S/A, com o objetivo de que fosse aplicada as correções devidas ao saldo da caderneta de poupança, referentes ao período de junho de 1987, janeiro de 1989 e, março de 1990.

Em sentença de id. 5471336, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente a demanda, para condenar o Banco do Brasil S/A, ao pagamento das diferenças de rendimentos da caderneta de poupança, da seguinte forma: a) 26,06% referente aos rendimentos de junho de 1987; b) 42,72% referente aos rendimentos da caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989 e; c) 84,32% referente aos rendimentos da caderneta de poupança no mês de março de 1990; descontados os valores já creditados na poupança. A ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Irresignado o Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação no id.

5471337, onde em apertada síntese, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, está totalmente equivocada, merecendo reforma integral em seu conteúdo.

Defende que os créditos requeridos pelos apelados foram corretamente creditados em sua(s) conta(s) poupança, bem como, se houver correção, os juros remuneratórios devem incidir somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar totalmente a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda e, caso não seja esse entendimento, requer que a correção seja aplicada após a data do ajuizamento da ação e os juros de mora, após o trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 5471338, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 20333905, onde se absteve de intervir no feito, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência, Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da cobrança de expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança no período em que o Governo Federal implantou o Plano Bresser, Plano Verão e o Plano Collor I.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Está consolidado o entendimento no sentido de que é devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo Índice de Preços ao Consumidor nos meses de junho de 1987 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%) e, março de 1990 (84,32%), alusiva às perdas decorrentes da implantação dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, respectivamente.

Como é cediço, nos anos compreendidos entre 1986 a 1991 vários planos econômicos foram estabelecidos pelo Governo Federal, dentre os quais estão o Cruzado (1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990) e o Collor II (1991), visando expurgar parte dos rendimentos das aplicações em contas de cadernetas de poupança sob a justificativa de conter a inflação existente na época. Relativamente ao Plano Verão, trata-se do plano econômico instituído em 16 de janeiro de 1989, o qual determinou que os saldos das cadernetas de poupança, em fevereiro de 1989, fossem atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor). Com a mudança do índice da correção monetária, os depositantes de conta de poupança que tinham saldo em fevereiro de 1989, assim como os Apelados, tiveram prejuízo financeiro, sendo-lhes reconhecidamente permitido exigir a diferença gerada por esse plano econômico.

No que diz respeito aos expurgos referentes ao mês de junho de 1987 (Bresser), tem-se que os valores perseguidos pelos poupadores dizem respeito à diferença entre o que deveria ser creditado em suas contas poupanças com base na variação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o que fora efetivamente incrementado, com base no índice de correção OTN (Obrigações do Tesouro Nacional), definido como índice de correção pela Resolução 1.338, de 15 de junho de 1987, sendo que o STJ possui precedente vinculante no sentido do direito dos titulares de poupanças com aniversário na primeira quinzena do mês em que implementadas as mudanças à percepção das diferenças.

A discussão acerca do índice utilizado no período relativo ao Plano Verão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser 42,72%, de modo que
quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989
, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). Insta salientar que o direito à diferença da correção monetária gerada pelo Plano Verão somente será concedido àqueles depositantes cuja caderneta de poupança faz aniversário entre 1º a 15 de janeiro de 1989, máxime porque o plano entrou em vigor em 16.01.1989.

Com isso, é plenamente legítimo o direito de os Apelados, detentores de conta poupança à época a implantação do Plano Verão, obterem do Banco Apelante a diferença gerada entre os índices IPC e a LFTN.

No que tange ao Plano Collor I, cuida-se de plano anunciado em 16 de março de 1990, um dia após a posse do ex-presidente Fernando Collor de Melo, cujas políticas incluíam, dentre outras normativas, que 80% de todos os depósitos do overnight, das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem a NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) fossem congelados por 18 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade equivalente a taxa de inflação, mais 6% ao ano. A pretensão dos Apelados em relação à restituição dos expurgos do Plano Collor I se deve ao modo como ocorreu a atualização dos valores em que manteve depositado nos meses de março e abril de 1990 no Banco Apelante, porquanto este atualizou sua caderneta de poupança pelo índice BTN Fiscal, quando na verdade o índice deveria ser IPC, aplicável à época apenas aos valores transferidos para o Banco Central. Nada obstante, é assente na jurisprudência pátria que nos meses de abril, maio e junho do ano de 1990 deve incidir o IPC a título de correção monetária sobre os valores depositados em conta poupança. De acordo com o julgamento repetitivo sob o Tema 303, ficou consolidado no STJ que a correção monetária devida sobre os depósitos realizados durante o Plano Collor I são os seguintes: março de 1990 - 84,32%; abril de 1990 - 44,80%; maio de 1990 - 7,87%, junho de 1990 - 9,55% e julho de 1990 - 12,92%.Partindo da premissa de que o direito ao recebimento do expurgo produzido pelo Plano Collor I é incontestável, na medida em que o rendimento da poupança ficou congelado durante os meses de março, abril e maio de 1990, tem-se que o Apelante tem o dever de indenizar os Apelados no
percentual de 84,32% poupança em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de março de 1990
, de 44,80% em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de abril de 1990, e de 7,87% em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de maio de 1990, pois ressai clarividente que nesse período havia saldo nas contas poupanças.

A jurisprudência do STF, relativamente ao 'Plano Verão' e 'Plano Bresser', fixou-se no sentido de reconhecer aos depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual . Nesse sentido: RE n. 200.514, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 18.10.96; RE n. 203.762, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 18.4.97; RE n. 204.769, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14.3.97, RE n. 175.127-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.2.98, RE n. 278.980, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 27.6.02; RE n. 473.095, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10.4.06, e AI n. 456.985-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.2.04, cuja ementa transcrevo: “EMENTA: 1. Caderneta de poupança: L. 7.730/89 (Plano Verão). Relativamente à incidência da L. 7.730/89 ('Plano Verão'), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual: precedentes. Inviabilidade da pretensão do agravante no sentido de responsabilizar a União e o Banco Central do Brasil por eventuais danos causados aos correntistas”.

Trago ainda à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. [...] 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)"( REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JUNHO DE 1987 (26,06%). PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO DOS JUROS VINTENÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução n. 1.338/87-BACEN, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 26,06%. Precedentes. II No cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica- se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20.02.95). III - A prescrição dos juros devidos pelas aplicações em cadernetas de poupança é vintenária. Precedentes. IV - "A Terceira e a Quarta Turmas, atualmente, adotam a mesma orientação no sentido de que os juros de mora, nas ações em que são pleiteadas diferença de rendimentos em cadernetas de poupança, são contados desde a citação." ( AgR-EREsp n. 474.166/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2a Seção, unânime, DJU de 20.10.2003). V - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1102979/PR - Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - QUARTA TURMA - DJe 11.5.2009).

Ressalto que já resta consolidado o entendimento, pelo e. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (regime do artigo 543-C/1973), de que o índice a ser aplicado aos saldos das cadernetas de poupança relativamente ao Plano Bresser e Plano Verão é o IPC, que corresponde aos percentuais de 26,06% (junho/1987) e de 42,72/% (janeiro/1989), respectivamente.

Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Por fim, no que tange aos juros e correção monetária, a jurisprudência é pacífica em assegurar os juros remuneratórios dos poupadores lesados pela perda do valor monetário real decorrente do cálculo equivocado da atualização monetária, referente aos Planos Econômicos. Tais juros são devidos em eficácia retroativa, correspondente por todo o período em que apelada teve conta poupança, devendo o percentual de 0,5% de incidir mês a mês, sobre a base de cálculo do valor que estava depositado.

Os juros moratórios, como foi dito, possuem natureza diversa e podem incidir ao lado dos remuneratórios, porém incidem somente a partir da citação válida, quando se constitui em mora o devedor, nos termos do art. 219 do CPC.

Neste sentido, quanto à atualização monetária do débito, há que se apontar que o STJ fixou no tema 891 dos recursos repetitivos a tese de que a correção monetária do valor devido deve abranger os índices aplicáveis à poupança, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Videoconferência
- Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024